Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712558-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDRO RAMALHO PEDROSA DE ALBUQUERQUE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração oposto por EVANDRO RAMALHO PEDROSA DE ALBUQUERQUE em face da decisão de ID 60942053, prolatada por este Relator ao analisar a admissibilidade da apelação de ID 54863920. Na aludida decisão o recurso não foi conhecido diante da violação à dialeticidade. O embargante sustenta que a referida decisão incorre em omissão por não haver pronunciamento sobre questões de fato e de direito relevantes ao julgamento, especialmente quanto à matéria fixada pelo Tema 1.150 do STJ e por ter deixado de analisar a prescrição. Aduz que a prescrição já havia sido suscitada anteriormente e por ser matéria de ordem pública, pode ser apreciada inclusive de ofício pelo juízo. Assim, requer seja dado efeito infringente ao presente embargos de declaração, e o acolhimento deste para suprir a omissão apontada, e reformar a decisão que extinguiu o processo. Não apresentadas contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Não assiste razão ao embargante, porquanto verifica-se que a decisão proferida analisou a admissibilidade do recurso: “Inicialmente verifico que a sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão do autor. Verifica-se que o recurso, versando exclusivamente acerca do mérito da questão, sem qualquer questionamento acerca da preliminar que ensejou a extinção do processo, está dissonante da sentença. É notório que o Apelante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na sentença a justificar o acolhimento do recurso. [...] Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos do ato atacado e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. [...] Concluindo, a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC.” Destaque-se que inadmitido o recurso não há que se falar em análise do mérito. A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou de relevância ao julgamento da ação não constitui meio hábil para obrigar as Cortes a se manifestarem acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Inobstante o recurso tenha por objeto discutir o mérito acerca de eventual má-gestão dos valores em conta individual do PASEP, a sentença extinguiu a ação em razão da prescrição, e diante da ausência da impugnação adequada, não alegada em sede recursal, resta operada a preclusão consumativa. Conforme entendimento assente, as matérias de ordem pública não se encontram sujeitas à preclusão temporal, e, portanto, podem ser arguidas a qualquer tempo e conhecidas de ofício, desde que já não tenham sido apreciadas anteriormente. Nesse sentido confira-se entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) [grifou-se] Uma vez que a prescrição foi reconhecida pelo Juízo de Origem, e não foi questionada pela apelação, não pode ser reanalisada, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da duração razoável do processo. Importa que a inadmissibilidade do recurso impede que as matérias meritórias e até mesmo as de ordem pública sejam conhecidas em segundo grau de jurisdição, tendo em vista que a decisão agravada já está acobertada pela preclusão consumativa. Neste sentido, confira-se julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Os requisitos legais de admissibilidade do recurso devem ser examinados previamente à análise do mérito, não sendo possível superar seu não preenchimento, ainda que no apelo se debata matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 2148657 MT 2022/0178270-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2024). [grifou-se] Assim, entendo não haver obscuridade, erro ou omissão na Decisão de ID 60942053 a serem sanados. Pelo exposto, conheço e REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator